Tribunal: TJMT
Processo: 1023894-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023894-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO ARTIGAS GRILLO - CPF: 850.592.349-91 (ADVOGADO), HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.357.085/0010-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo ativo
”, interposto por HIDRAU TORQUE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
” n.º 1034451-25.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 128755920 – autos n.º 1034451-25.2023.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Hidrau Torque Indústria Comercio Importação e Exportação Ltda
em face do
Coordenador de Controle de Tramitação de Declarações e Cobranças da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, vindicando liminarmente a concessão de ordem mandamental para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento nº 371512/1823/68/2022, com fulcro no artigo 151, V do CTN. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e consequente nulidade da Notificação de Lançamento lavrada.

Alega que, protocolou pedido de revisão de lançamento, o qual, contudo, restou indeferido.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança é necessário aferir, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a existência de fundamento relevante e se do ato impugnado poderá resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final, ou, em outras palavras, se estão presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Nas palavras de Nas palavras de Misael Montenegro Filho:

(...) o autor deve apresentar uma petição inicial, dando ensejo à formação de um processo, preenchendo os requisitos específicos listados na norma, quais sejam: (a) a lide e o seu fundamento, para que o magistrado possa avaliar a probabilidade do direito; (b) a exposição sumária do direito, pelas mesmas razões; (c) o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao resultado útil do processo, para que o juiz possa avaliar se a parte se encontra em situação de urgência, a justificar a imediata intervenção jurisdicional.

Acerca do periculum in mora, Fredie Didier Jr ensina:

“O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de ‘dano ou risco ao resultado útil do processo’ (art.300, CPC). Importante registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

E continua:

“Enfim, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar o término do processo para entregar a tutela jurisdicional (...)”.

Isto posto, in casu, constato pela ordem dos fatos narrados, o impedimento de emissão de certidão positiva com efeitos de negativas, para certificação da regularidade fiscal do contribuinte, o impede de realizar suas atividades comerciais, de forma que está demonstrado o perigo de dano.

Além disso, a Impetrante alega a inexistência de notificação prévia e a existência de vícios formais na peça que iniciou o processo administrativo e a "intimação tácita" pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), da Receita Federal.

De modo que, não juntou aos autos documentos a fim de confirmar as suas alegações e alegou a não existência de notificação válida.

É entendimento jurisprudencial:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO – DTE. ADESÃO DO CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. No caso em exame, o impetrante tem por escopo a declaração de nulidade da intimação eletrônica realizada nos autos do Processo Administrativo nº 19515.722529/2012-58, e a consequente reabertura de prazo para interposição de recurso administrativo, bem como o cancelamento da inscrição do débito em Dívida Ativa da União até a resolução do aludido processo.

2. O cerne da controvérsia, objeto de exame nesta via recursal, cinge-se, portanto, a aferir a existência ou não de ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, porquanto não cabe ao Judiciário adentrar na questão do mérito administrativo.

3. O impetrante, ora apelante, insurge-se quanto à intimação via eletrônica, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Sustentou, o apelante, que a intimação é nula por ter sido feita eletronicamente, não lhe oportunizando a ampla defesa e o contraditório, sendo que as comunicações anteriores sempre lhe foram feitas por via postal. Compulsando os autos, observa-se a existência de adesão pelo contribuinte, ora apelante, ao Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, ocorrida em 09/01/2014, às 11h37m, conforme restou comprovado à vista do documento acostado pela autoridade impetrada (Id 152398729).

4. Outrossim, verifica-se que a intimação foi feita eletronicamente em 14/5/2018 (Id 152398730), com ciência por decurso do prazo em 29/5/2018. Ademais, no tocante ao referido Processo Administrativo nº 19515.722529/2012-58 consta que o impetrante acessou o teor dos documentos na data de 22/01/2020, às 08:26h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde 14/05/2018 na Caixa Postal do contribuinte.

5. Assim, restou demonstrado que as primeiras comunicações ao contribuinte, ora apelante, foram feitas por via postal porquanto anteriores à adesão do ora recorrente ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Após a adesão, passaram a ser feitas eletronicamente, nos termos da legislação.

6. No caso em tela, a intimação foi levada a efeito por meio eletrônico, nos moldes do art. 23, caput, e inc. III, alíneas “a” e “b”, e §§ 4º e 5º do Decreto nº 70.235/1972, com redação dada pela Lei nº 11.196/2005, em vigor ao tempo da prolação da decisão nos autos do processo administrativo nº 19515.722529/2012-5. Cumpre mencionar, por oportuno, que os meios de intimação não estão sujeitos à ordem de preferência, nos termos do art. 23, § 3º do aludido Decreto.

7. Assim, constituindo a intimação eletrônica meio legal para a comunicação dos atos processuais, notadamente na hipótese de opção do contribuinte pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), não há de se falar em nulidade do processo administrativo, e tampouco em ilegalidade ou afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, considerando que a notificação foi feita regularmente, em observância aos preceitos legais, conforme demonstrado nos autos.

8. Além disso, vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) do ato administrativo e, ainda que relativa (juris tantum), não restou elidida pelo impetrante, ora apelante.

9. Por derradeiro, não restando comprovado o alegado direito líquido e certo do impetrante, apto a amparar a pretensão vinculada na presente ação mandamental, e tampouco a existência de ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, deve ser mantida a r. sentença recorrida tal como lançada.

10. Apelação não provida.

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001267-32.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 15/07/2021, Intimação via sistema DATA: 02/08/2021).

Portanto, é válida a notificação pelo Domicilio Tributário Eletrônico, em caso de adesão ao sistema, que não foi mencionada pela Impetrante, ou seja, há incerteza.

Em anexo, juntou aos autos o Pedido de Revisão de Lançamento de Aviso de Cobrança Fazendário (128656291) protocolado na SEFAZ/MT e obteve um Termo de Inadmissibilidade em resposta (ID. 128656294), que foi apresentado intempestivamente,
diante da falta de declaração do sujeito passivo de que não propôs ação judicial para discutir a matéria objeto cuja revisão se requer
, em atendimento ao disposto no §7ºdo artigo 980, exigido no disposto no §1º do artigo 1.028, ambos do RICMS.

Com isso, embora haja a tentativa intempestiva de obter a revisão do lançamento, a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, e também inequívoca, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, não pode ser constatada de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

Posto isso,
INDEFIRO
a liminar.

Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, prestem as informações que entenderem necessárias.

Cumpra-se o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao douto membro do Ministério Público para manifestação.

Publique-se.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá/MT data registrada no sistema

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que é manifestamente nulo o procedimento administrativo por ausência de notificação valida, bem como pelos vícios formais e insuficiência de elementos capazes de determinar a exigência tributaria.

Sustenta que
“(...) jamais houve regular notificação da Agravante em relação ao lançamento mencionado pela Fiscalização, tanto que efetuada a inscrição no DTe em momento posterior, de que resulta flagrante ofensa ao direito de defesa mediante demonstração inequívoca da insubsistência da autuação, em total violação ao seu direito subjetivo constitucional, até porque no referido período compreendido entre 20 de dezembro a 20 de janeiro todos os prazos administrativos tributários estavam suspensos no Estado do Mato Grosso conforme determinado pelo §6º do artigo 20 da Lei nº 8.797/2008”.

Argumenta que a CDA debatida é nula por ausência de notificação válida.

Assevera que o Fisco Estadual ao autuar
“(...)
a Agravante tão somente em face de presunções simples, sem qualquer validade jurídica
é critério suficiente a decretar a extinção do lançamento aqui impugnado, impondo-se, assim,
a declaração de sua total improcedência
”.

Consigna, ainda, que
“(...)

a peça que iniciou o processo administrativ
o está eivada de vício formal, não permitindo que, a partir dos fatos descritos, a Agravante tivesse desde a autuação o devido conhecimento do que levou a essas supostas autuações, o que implica nulidade, não se admitindo, pela simples aplicação dos princípios constitucionais (ampla defesa, contraditório, devido processo legal, legalidade e eficiência) e dispositivos legais aplicáveis ao tema
”.

Esclarece, ademais, que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

61. Diante do exposto, requer a Agravante, respeitosamente, e com fulcro no artigo 1019, I, do CPC, Vossas Excelências dignem-se atribuir
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
ao presente Agravo de Instrumento, mediante a concessão da
liminar recursal
ora requerida, para:

Sustar os efeitos da R. Decisão agravada vinculada ao ID 128755920 dos autos de Mandado de Segurança nº 1034451-25.2023.8.11.0041, em trâmite perante o D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá;
e, ao mesmo tempo,

determinar
a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da Notificação de Lançamento nº 371512/1823/68/2022, nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional – CTN
, eis que presentes os requisitos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito evidenciada (i) pela falta de regular notificação do lançamento bem como a ilegalidade da cobrança pela ausência de Convênio ou Protocolo entre o Estado de São Paulo e o Estado do Mato Grosso em relação às mercadorias descritas na autuação.

62.
Afigura-se inequívoca a presença de PERIGO NA DEMORA
na concessão da liminar recursal acima deduzida, na medida em que o
prosseguimento da cobrança com inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal
poderá implicar grave dano patrimonial à Agravante, comprometendo-lhe a atividade.

63. Diante de todo o exposto, presentes os requisitos para sua admissibilidade, requer-se perante Vossas Excelências, com o devido respeito, que determinem:

A expedição de ofício ao D. Juiz a quo, dando-lhe ciência dos termos do efeito ativo concedido por este E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso;

A intimação da Agravada, para, querendo, compareça aos autos para responder o presente feito; e, ainda,

A intimação do Ilustre Representante do Ministério Público para manifestar-se no presente Agravo.

64. Decorridos os trâmites legais do presente Agravo de Instrumento, requer a Agravante, respeitosamente, Vossas Excelências dignem-se
DAR TOTAL PROVIMENTO AO PEDIDO DEDUZIDO NO PRESENTE RECURSO
, reformando-se a R. Decisão agravada para fins de
decretar a NULIDADE da Notificação de Lançamento
lavrada contra a Agravante por violação do direito de defesa em esfera administrativa, garantindo-se efetivo direito ao contraditório e ampla defesa frente à cobrança ilegal perpetrada pelo Fisco Estadual, bem como pela violação ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LV, CF88), a própria cobrança em questão é absolutamente ilegítima eis que grande parte das mercadorias não se sujeitam à antecipação e às cuja legislação prevê a antecipação os valores foram devidamente recolhidos nos termos da Portaria 195/2019 de acordo com a MVA de 50,39% de modo de qualquer pretensão de complementação do imposto devido deve ser recolhido não pela Agravante, mas pelo contribuinte destinatário, revelando-se, desarrazoada e confiscatória a multa pretendida a teor do artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi in
deferido
(ID. 185509195).

Contrarrazões apresentadas no ID. 186912156, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se na integra a decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 187419677).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo ativo
”, interposto por HIDRAU TORQUE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
” n.º 1034451-25.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar (ID. 128755920 – autos n.º 1034451-25.2023.8.11.0041).

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes” (grifos nossos).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu
, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Além disso, a notificação pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) é considerada válida e atende aos requisitos legais, sendo aceitável como meio de comunicação oficial no contexto do caso em questão.

Portanto, considerando que não há informações sobre a adesão ao sistema de DTE pela parte impetrante, a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. DECRETO 70.235/1972. OPÇÃO PELO DTE. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA POSTERIOR. REGULARIDADE. 1. As notificações e intimações no processo administrativo-fiscal regem-se pelo art. 23 do Decreto 70.235/1972, podendo ocorrer por meio eletrônico quando o contribuinte realizou a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, caso no qual a notificação considera-se efetivada em 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega de documentos na Caixa Postal do sujeito passivo, ou na data em que este efetuar consulta no respectivo endereço eletrônico, se anterior. 2. Tendo o contribuinte aderido ao DTE, não se verifica ilegalidade ou invalidade na notificação realizada nos termos do Decreto 70.235/1972. Precedentes desta Corte.

(TRF-4 - AC: 50062410920174047000 PR 5006241-09.2017.4.04.7000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 06/10/2021, PRIMEIRA TURMA)”.

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - DTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O Domicílio Tributário Eletrônico - DTE constitui opção do contribuinte e, tendo efetivamente realizado esta opção, fica sujeito à sistemática de intimações à qual expressamente aderiu. Assim não decorre cerceamento de defesa das intimações para apresentação de recurso voluntário, realizadas de acordo com o artigo 23, inciso III, alínea 'a' e § 2º, inciso III, alínea 'a' do Decreto nº 70.235/72, que dispõe que se considera realizada a intimação por meio eletrônico em 15 dias, contados da data registrada no sistema.

(TRF-4 - AC: 50124929320154047200 SC 5012492-93.2015.4.04.7200, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 24/11/2015, SEGUNDA TURMA).

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido liminar, salientando que: “
(...)antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, e também inequívoca, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, não pode ser constatada de plano
”.

Importante ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública detêm presunção relativa de legalidade e legitimidade.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024